Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-31.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002867-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOYCE CASSIA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 052.684.681-03 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002867-31.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

JOYCE CASSIA DE ALMEIDA COSTA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

NEGATIVAÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – JUNTADA DE AUDIO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ INOCORRENTE – EXCLUSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pagamento das custas e honorários, eis que não demonstrado a má-fé do consumidora.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a condenações impostas na sentença e deferir a gratuidade de justiça para a recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a parte reclamante em custas, litigância de má-fé e honorários advocatícios nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte reclamante;

OPINO
pela condenação da parte Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do CPC;

Do mesmo modo,
OPINO
pela condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do CPC;

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença para excluir a condenação em litigância de má fé, custas e honorários.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente registro que não há que se acolher a pretensão de perícia no áudio juntado na contestação que comprova a contratação, tendo em vista que em impugnação não houve tal pedido, estando precluso.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A recorrente discute negativação nos órgãos de proteção ao credito no valor de R$ 521,71 (quinhentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), negando possuir relação jurídica com o recorrido.

Em sede de contestação, a única prova apresentada pela empresa foi um áudio, ID n° 104442964, onde uma pessoa chamada Joyce consulta a pendencia em seu cartão.

Nesse áudio há apenas a informação do primeiro nome e os últimos quatro dígitos do cartão de crédito. O atendente informa que a cliente possuía uma pendencia de R$ 41,78.

Assim, as provas são frágeis, eis que o valor da pendência não corresponde e na ligação não houve confirmação de nome completo e RG/CPF.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma para excluir as condenações impostas e deferir a gratuidade de justiça a recorrente.

Registro que em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(art. 1.013, caput, do CPC) restringe a apreciação da causa na instância recursal à matéria impugnada na apelação.

O recorrente apenas requereu a exclusão das condenações, assim, dou provimento integral ao recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para EXCLUIR as condenações impostas por litigância de má-fé, condenação em custas e honorários, deferindo a gratuidade de justiça.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021